Tribunal: TJPA
Processo: 0805086-49.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805086-49.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: JOAO BATISTA DE SOUZA MIRALHA JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE
ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DISCIPLINARES CONTRA O MAGISTRADO. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MATÉRIA JURISDICIONAL REFERENTE À APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOROSIDADE EXCESSIVA OU INFRAÇÃO DISCIPLINAR POR PARTE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE ATOS JURISDICIONAIS.
RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso Administrativo interposto por João Batista de Souza Miralha Júnior contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, que determinou o arquivamento de Representação por Excesso de Prazo ajuizada pelo recorrente. Alegou-se, na origem, suposta demora no cumprimento de decisão judicial pelo DETRAN/PA em processo relacionado à retirada de restrições de veículo e à aplicação de multa diária.

2. A decisão impugnada apontou a inexistência de irregularidades ou de infração administrativa por parte do magistrado reclamado, uma vez que os autos tramitaram regularmente e sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão do autor, além de determinar o cumprimento integral da decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há elementos que comprovem morosidade injustificada ou conduta irregular do magistrado na condução do processo; e (ii) se cabe à Corregedoria deliberar sobre a aplicação de multa diária fixada em decisão jurisdicional, considerando a natureza administrativa de sua atuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará e do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, as Corregedorias de Justiça possuem competência exclusivamente administrativa, sendo vedada a análise de questões eminentemente jurisdicionais.

5.

O exame dos autos revela que não houve qualquer desídia ou morosidade excessiva por parte do magistrado responsável pelo processo originário. Todas as petições foram devidamente apreciadas, e os atos processuais tramitaram regularmente, culminando em sentença favorável ao recorrente.

6. A pretensão do recorrente relacionada à aplicação da multa diária fixada em decisão liminar, por suposto descumprimento do DETRAN/PA, trata-se de matéria jurisdicional a ser discutida perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais, sendo incabível a atuação da Corregedoria-Geral de Justiça para apreciar tal questão.

7. A jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça é firme no sentido de que a atuação correcional restringe-se ao controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, não abrangendo matérias de natureza jurisdicional (CNJ – RD – Reclamação Disciplinar – 0000784-74.2018.2.00.0000; CNJ – PP – Pedido de Providências – 0002024-93.2021.2.00.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO ADMINISTRATIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
recebido
como

RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
JOÃO BATISTA DE SOUZA MIRALHA JÚNIOR,
visando a reforma da decisão emanada pela Corregedoria Geral de Justiça (id 2543638), que
determinou o arquivamento dos autos de Representação por Excesso de Prazo (processo nº 0000050-33.2023.2.00.0814), formulada pelo recorrente, em face do Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, com fundamento na ausência de constatação de morosidade processual.

Inconformado com o arquivamento do feito, o autor
JOÃO BATISTA DE SOUZA MIRALHA JÚNIOR
opôs Embargos de Declaração, recebido como
RECURSO ADMINISTRATIVO
, pugnando pela reforma da decisão, argumentando, em síntese, que não foi apreciada aplicação da multa pela vara denunciada aos autos do processo n° 0805367-09.2022.814.0301, alegando o excesso de prazo pelo não cumprimento da tutela de urgência proferida, desde 13/05/2022. Ao final, requer o desarquivamento do feito e que sejam aplicadas as medidas para cumprir o seu direito de receber a indenização das multas devidas pelo DETRAN/PA nos autos do processo n° 0805367-09.2022.814.0301.

O Corregedor Geral de Justiça proferiu
decisão
não conhecendo do recurso de Embargos de Declaração, contudo recebeu o expediente como Recurso Administrativo, determinando a remessa do recurso ao Conselho da Magistratura, conforme decisão (id 13419272).

Coube-me a relatoria do recurso. Em ato contínuo, proferi despacho determinando a redistribuição do feito ao E. Tribunal Pleno (id 15884480).

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou
manifestação
pelo improvimento do recurso administrativo para manter em todos os seus termos a decisão recorrida (id 17608625).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração recebido como Recurso Administrativo interposto por João Batista de Souza Miralha Júnior contra decisão proferida pelo Corregedor Geral de Justiça que, nos autos da Representação por excesso de prazo, determinou o arquivamento do processo, ante a inexistência de infração administrativa, conforme a parte dispositiva, a seguir transcrita:

“DECISÃO

EMENTA: REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA PROFERIDA. PROCESSO RECEBEU IMPULSO. PRETENSÃO ALCANÇADA. ARQUIVAMENTO.

(...)

DECIDO.

Analisando os fatos apresentados pelo requerente, percebe-se que a sua real intenção era que fosse dado impulso aos autos do processo n.º 0805367-09.2022.8.14.0301.

Consoante às informações prestadas pelo Juízo requerido, corroborada por consulta realizada em 08/03/2023 diretamente ao sistema PJe, verificou-se que os autos do processo n.º 0805367-09.2022.8.14.0301 receberam sentença em 06/03/2023, dando impulso ao feito em questão e satisfazendo a pretensão exposta pelo requerente junto a este Órgão Correcional.

Diante do exposto, considerando não haver a princípio qualquer outra medida a ser adotada por esta Corregedoria-Geral de Justiça, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente representação por excesso de prazo, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Dê-se ciência às partes.

Utilize-se cópia da presente decisão como ofício.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Corregedor-Geral de Justiça”

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta, em síntese, que propôs a Reclamação em face do Juízo da 2ª Vara do Juizado da Fazenda de Belém, em razão da omissão existente quanto ao pedido de aplicação das multas contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, afirmando que o órgão deixou de cumprir a decisão que deferiu a tutela de urgência, concedida em segunda instância, impossibilitando a regularização administrativa do veículo adquirido pelo reclamante.

Assim, observa-se que o cerne da Representação diz respeito à pretensão de aplicação da multa pelo Juízo reclamado, alegando descumprimento da decisão interlocutória pelo DETRAN/PA e o excesso de prazo no cumprimento da tutela de urgência, pelo que requer a aplicação das multas e de receber o valor respectivo da indenização nos autos do processo n° 0805367-09.2022.814.0301.

Primeiramente, cumpre destacar que a

Corregedoria Geral de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA, “
in verbis”
:

“DAS CORREGEDORIAS

Art. 38. A Corregedoria-Geral de Justiça tem funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares
, sendo exercida por um(a) Desembargador(a) eleito(a) na forma da Lei e deste Regimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)” (grifei)

Desta forma, a análise do presente Recurso Administrativo é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

Nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição federal, a via correcional se restringe "ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes".

Ressalta-se ainda que, conforme a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça, a representação por excesso de prazo, prevista no art. 78 do RI do CNJ, tem por finalidade a detecção de
situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional
, causadas pela
desídia dolosa
ou
negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres
ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

De plano, consigno que, apesar das razões apresentadas pelo recorrente, relacionadas à pretensão de aplicação ou incidência da multa fixada, não observo a existência de irregularidades, de morosidade excessiva e de transgressão dos deveres funcionais por parte do magistrado representado nos autos do processo n° 0805367-09.2022.814.0301, como passo a demonstrar.

No Juízo de origem, o requerente propôs Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA (proc. n° 0805367-09.2022.814.0301),
distribuída no dia 02/02/2022
, perante a competência da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda de Belém.

Por conseguinte,
no dia 03/02/2022
, o Juízo proferiu
decisão
, indeferindo o pedido de tutela de urgência requerida.

Contra a referida decisão, o reclamante interpôs
recurso de Agravo de Instrumento
(proc. n° 0800090-08.2022.814.9000), tendo o Douto Relator da
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais
proferido
decisão, em 13/05/2022
, deferindo em parte a antecipação da tutela recursal (id 63473531), conforme trecho da decisão:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o autor comprovou a saída do veículo do Depósito Público do TRT - 8ª Região em decorrência de adjudicação (ID 49129697 do feito de nº 0805367-09.2022.8.14.0301), bem como a baixa de alienação fiduciária pelo Banco Safra, referente a contrato de nº 0104800010027695 e datado de 03/04/2012 (ID 49128559, p. 2 do feito originário). Por outro lado, conforme informação juntada pelo próprio agravado, o veículo ainda consta nos sistemas do DETRAN com a observação: "VEÍCULO RETIDO NO PARQUE" e com a citada restrição de alienação fiduciária (ID 56219335 do feito originário).

Portanto, quanto a esse aspecto, verifica-se a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação em decorrência da desatualização do status do veículo nos sistemas de informação do DETRAN, em que consta gravame já baixado por determinação judicial.

Quanto a outros débitos do veículo, entendo que se mostra necessária a dilação probatória.

Diante do exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, com base nos arts. 300 e 1.019, I do Código de Processo Civil, para determinar ao agravado que proceda à atualização das informações do veículo de placa OFT1212 e chassi JMYSTCY4ACU002682, com a retirada da restrição relativa a alienação fiduciária de nº 0104800010027695 pelo Banco Safra, bem como a retirada da informação de que o veículo se encontra em parque de retenção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Comunique-se o juízo de origem do teor da presente decisão. Intime-se o agravado para oferecer

resposta, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento.

Belém, 13 de maio de 2022

Juiz MAX NEY DO ROSÁRIO CABRAL

Relator - 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais”

Portanto, o autor da ação João Batista, ora recorrente, obteve o deferimento parcial da tutela de urgência requerida,
em 13/05/2022
, ocasião que o eminente Relator determinou a retirada da restrição relativa à alienação fiduciária pelo Banco Safra e a retirada da informação de que o veículo se encontra em parque de retenção, fixando multa diária na hipótese de descumprimento.

Em seguida, nos autos da ação originária, o DETRAN/PA apresentou
Contestação, em 31/03/2022
(id 56219332).

Ademais, o requerente em maio e junho de 2022 apresentou petições, alegando ao Juízo que o DETRAN/PA não cumpriu a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento. No dia 28/06/2022, o Juízo proferiu despacho, determinando a intimação do DETRAN/PA para se manifestar sobre o cumprimento da tutela (id 67804576).

O DETRAN/PA apresentou
petição
(id 71579952),
em 22/07/2022
, alegando o cumprimento da decisão de retirada da restrição da alienação fiduciária do veículo, bem como, anexou documentos, mencionando a desvinculação de débitos do automóvel na data de 22/07/2022 (id 71579955).

O autor apresentou
petição
, em 25 de julho de 2022, reiterando o descumprimento da tutela de urgência, informando que ainda constava no cadastro do órgão a restrição de alienação fiduciária, requerendo a aplicação da multa prevista na decisão proferida em sede do recurso de agravo de instrumento (id 72004340).

Em
09 de agosto de 2022
, o Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública proferiu
decisão
, determinando o cumprimento integral da decisão liminar e fixou multa diária na hipótese de descumprimento (id 73882678).

Em seguida, o Douto Juízo
prolatou Sentença
, na data de
06 de março de 2023
, julgando procedentes os pedidos iniciais, conforme a parte dispositiva, a seguir transcrita:

“(...)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo art. 487, inciso I do CPC JULGO PROCEDENTE o pedido eCONDENO O DETRAN/PA a:

a) Retirar todas as suas restrições, inclusive de alienação fiduciária, bem como retirar a informação o bem se encontra no parque de retenção;

b) Retirar todos os débitos veículo referentes ao seu licenciamento, IPVA, assim como outros débitos até a presente data, incluindo possíveis juros, multas e correções;

c) Pagar à parte autora indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Oficie-se à 14ª Vara do Trabalho de Belém, anexando cópia da presente sentença, bem como o documento ID 49128576, onde o Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Belém determinou a comunicação da adjudicação às demais Varas do Trabalho.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Sem custas e honorários advocatícios, por ser incabíveis (art. 98 e 99 do CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes.

P. R. I. C.

SERVIRÁ A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO/CARTA

PRECATÓRIA/OFÍCIO, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº 003/2009 DA CJRMB.

Belém-PA, 6 de março de 2023.

Marinez Catarina Von Lohrmann Cruz Arraes Juíza de Direito Titular da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda de Belém”

Neste tópico, vale destacar que, em razão da superveniência da Sentença, em março de 2023, o recurso de agravo de instrumento (proc. n° 0800090-08.2022.814.9000) perdeu o seu objeto, sendo julgado extinto, sem resolução de mérito, em 14/05/2024.

Ademais, o requerente opôs Embargos de Declaração contra a Sentença, porém, posteriormente, pediu a desistência do recurso.

Por outro lado,
o DETRAN/PA
interpôs
recurso Inominado contra a Sentença, em 29/03/2023
, sendo que um dos pontos questionados é a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de retirada de registro de alienação fiduciária, argumentando a incompetência do DETRAN/PA, aduzindo a atribuição normativa da instituição financeira, conforme Resolução n° 807/2020 do CONTRAN (vide id 89908720).

Feitas essas considerações, pela análise do processo de referência (n° 0805367-09.2022.814.0301), constata-se que o feito teve tramitação regular, tendo a magistrada apreciado e deliberado sobre os requerimentos e petições do autor, sobretudo, a intimação do DETRAN/PA e a fixação de multa diária, visando o cumprimento integral da obrigação, conforme a decisão proferida, em 09/08/2022 (id 73882678), além disso, sobreveio a Sentença, julgando procedentes os pedidos, em março de 2023, desta forma, resta inegável a inexistência de morosidade excessiva no caso dos autos.

No tocante à pretensão do recorrente de aplicação da multa diária fixada pelo juízo, denota-se que a presente Representação por Excesso de Prazo não é o instrumento hábil para invadir a esfera jurisdicional, de forma a deliberar quanto à incidência da multa diária, na verdade, a questão controvertida será devidamente apreciada pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, por ocasião do julgamento do Recurso Inominado, considerando a tese sustentada pelo DETRAN/PA quanto a responsabilidade da instituição financeira pela obrigação de retirada da restrição de alienação fiduciária, questão que está diretamente relacionada à decisão judicial e não limitada ao conteúdo administrativo.

Assim, a pretensão relativa à incidência da multa diária, trata-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria Geral de Justiça, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

É pacífico o entendimento do Conselho Nacional de Justiça sobre impossibilidade de atuação administrativa do órgão correcional quando tratar-se de matéria eminentemente jurisdicional, senão vejamos:

“RECURSO ADMINISTRATIVO EM
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. ART. 103-B, § 4º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição federal, a via correcional se restringe "ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes".

2. As alegações “de erro de procedimento (error in procedendo) e erro de julgamento (error in judicando) impedem a atuação correcional, pois carregadas de conteúdo jurisdicional” (CNJ – RD – Reclamação Disciplinar – 0000784-74.2018.2.00.0000 – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – 275ª Sessão ordinária – j. 07/08/2018). Nesses casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça.

3.
A questão da suposta parcialidade do julgador configura matéria jurisdicional que não se insere nas atribuições da Corregedoria Nacional de Justiça
. Com efeito, se há suspeição dos julgadores, esta deve ser discutida nos instrumentos existentes na legislação e vocacionados a esse desiderato, que, inclusive, permite a produção probatória em determinados casos.

4. Recurso Administrativo a que se nega provimento.

(CNJ - RD: 00017084620222000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 27/05/2022)

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO SOBRE O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. INCOMPETÊNCIA DO CNJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro (OAB/RJ) encaminhou ofícios à Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, almejando a edição de aviso circular para orientar todos os desembargadores e magistrados acerca da importância dos honorários e da necessidade de escorar suas decisões judiciais na legislação aplicável. Pontua que não obteve sucesso na pretensão.

2. Teceu considerações no Pedido de Providências sobre: i) a impossibilidade do juiz, de ofício, interferir nos contratos advocatícios; ii) o arbitramento de honorários irrisórios; iii) a legalidade do recebimento dos honorários contratuais em patamar superior a 30%; e iv) a intimação direta da parte atinente ao destaque de honorários advocatícios em favor do seu patrono devidamente constituído.

3. Requereu liminar para que seja determinada “a imediata observância pelos magistrados federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro aos direitos previstos pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; art. 22, caput e § 4º, bem como o art. 23, ambos da Lei Federal nº 8.906/94 e do art. 38 do Código de Ética da OAB” e, no mérito, pugnou pela confirmação da liminar para “determinar em definitivo o cumprimento das prerrogativas da advocacia”.

4. A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a competência do CNJ restringe-se ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não lhe sendo dado imiscuir-se em questões jurisdicionais.

5. Impossibilidade de o CNJ interferir na atividade tipicamente judicante, sob pena de violação à independência funcional e ao livre convencimento motivado dos magistrados, garantias previstas pelo art. 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional ( LOMAN).

6. Recurso a que se nega provimento. (CNJ - PP - Pedido de Providências: 00020249320212000000, Relator: RICHARD PAE KIM, Data de Julgamento: 04/10/2022)”

Portanto, considerando a inexistência de provas que apontem para a ocorrência de conduta irregular, atraso excessivo e injustificado por parte do Juiz de Direito reclamado, bem como, o descabimento da via eleita para recorrer dos atos jurisdicionais praticados pelo magistrado, entendo que não merece prosperar o presente recurso administrativo.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/02/2025